Tribunal: CARF
Processo: 11516.723130/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723130/2018-68
ACÓRDÃO
1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA L. G. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
A comprovada inexistência do direito creditório leva inexoravelmente à
não homologação das compensações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) pelo voto de qualidade, em afastar a
preliminar de nulidade do despacho decisório, vencido os Conselheiros Lucas Issa Halah e
Alexandre Evaristo Pinto, e, no mérito, (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.926, de 18 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11516.720677/2019-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declarações de Compensação
– DCOMPs transmitidas informando suposto direito creditório decorrente da apuração de Saldo
Negativo, quando na realidade o direito creditório tinha origem diversa, pertencia a terceiro e não
era administrado pela Receita Federal.
A Autoridade Tributária emitiu despacho decisório manual no qual não homologou
as compensações, asseverando:
i.
ser vedada a compensação com direito creditório de terceiros, conforme alterações
introduzidas pela Lei no 11.051, de 2004 na Lei no 9.430/96.

ii.
que os valores relativos ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
cedidos pela Cohab-MG não têm a natureza de títulos públicos administrados pelo
Tesouro Nacional e tampouco se enquadraria nos títulos de que trata o art. 6o da
Lei no 10.179, de 2001, nem se relacionariam ao Programa Nacional de
Desestatização (PND).

iii.
que a intenção da interessada ao declarar que possuía créditos de saldos negativos
de IRPJ, informação falsa, era esconder suas compensações com créditos do FCVS
em meio às milhões de declarações de compensação que utilizaram saldos
negativos regularmente apurados, atuando assim com dolo.

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade defendendo:
i.
A necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar o processo administrativo;
ii.
A suspensão e arquivamento das representações fiscais para fins penais;
iii.
A validade, liquidez e certeza do direito creditório;
iv.
A inexistência de fraude;
v.
Caráter confiscatório e desproporcional da multa de 150% aplicada que deve ser
limitada a 20% do valor do débito compensado ou, subsidiariamente, a 75%;
vi.
Presunção de inocência do contribuinte
vii.
Direito de substituir o crédito utilizado por outro autorizado pela legislação vigente.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
3
O Acórdão Recorrido consignou que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade abrangente tratando de questões que extrapolam o escopo deste processo, por
isso, analisou somente os pontos pertinentes à homologação da compensação, já que o
lançamento de multa isolada e a representação fiscal para fins penais não são objeto do presente
processo administrativo, e não poderiam ser afastadas com base em princípios constitucionais por
força dos artigos 26-A do Decreto no 70.235/72 e 19-A, §1o, da Lei no 10.522/2002.
No mérito, negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque (i) o
direito creditório não foi demonstrado, (ii) a multa moratória sobre os débitos não compensados
tem incidência prevista na legislação, e (iii) e haveria vedação de nova compensação de débitos já
homologados ainda que se altere o direito creditório.
O Acórdão Recorrido ainda expos que a suposta “cedente” do direito creditório, a
“Platinum”, foi alvo de investigação da Polícia Federal (operação Saldo Negativo) por
alegadamente integrar grupo criminoso organizado para fraudar declarações de compensação
Cientificado, o Recorrente Interpôs Recurso Voluntário, agora representada por
advogados, no qual descreve os fatos, asseverando ter sido vítima da PLATINUM CONSULTORIA
EMPRESARIAL, que oferecia a cessão de créditos para quitação de débitos mediante
compensação.
Assevera que chegou a se dirigir à DRF para obter informações sobre a possibilidade
dos serviços a ela oferecidos pela Platinum, obtendo resposta favorável da DRF. Considerando a
confirmação da DRF, bem como que a empresa Platinum prestava serviços a diversas outras
empresas, contratou-a para operacionalizar a quitação de débitos tributários.
Segundo informa, a própria Platinum respondia às intimações e apresentou
Manifestação de Inconformidade sem repassar quaisquer informações ao Recorrente.
Tomando ciência do Acórdão da DRJ, surpreendeu-se com o ocorrido e identificou
que a Platinum teria agido com excesso de poderes, já que a Recorrente nunca teve a intenção de
cometer fraude.
Reconhece a inexistência do Direito creditório, e alega:
i.
Nulidade do “lançamento” por deficiência de motivação (art. 10 do Decreto
no 70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99), já que a compensação foi
classificada como não homologada, quando deveria ter sido classificada
como não declarada conforme o art. 74, §12, da Lei 9.430/1996,
modalidade distinta de indeferimento da compensação com consequências
também distintas.
ii.
Nulidade dos atos praticados pelos mandatários (Platinum), por excesso de
poderes, já que os mandatários agiram dolosamente unicamente em
benefício próprio (art. 665 do Código Civil). Afirma que apenas ao final de
2019 teve conhecimento da fraude da qual fora vítima, pois o Ministério
Público Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Federal e a
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
4
Receita Federal, deflagrou a operação Saldo Negativo. Assevera que o agir
da Platinum contraria totalmente o contrato de prestação de serviços
firmado, e que as DCOMPs transmitidas foram assinadas pelo contador da
Platinum, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, atualmente em prisão
domiciliar.
iii.
Exclusão da Multa de Mora, por impossibilidade de sua cumulação com a
multa isolada e em virtude do princípio da pessoalidade da pena, que
impede a atribuição da pena à empresa e seus sócios administradores por
ato infracional cometido por atuação de terceiro com excesso de poderes.
iv.
Vício de motivação do ato que arbitrou a multa moratória, pois a
autoridade administrativa, no despacho decisório, limitou-se a indicar
fundamentação legal relativa à multa isolada qualificada.
v.
Que nos termos do art. 137, III, “b” do CTN, a responsabilidade deve recair
exclusivamente sobre a figura daquele que agiu com excesso de poderes, a
Platinum e seus representantes legais, já que somente estes é que
auferiram vantagem econômica, sendo a Recorrente vítima.
vi.
A inexistência de mora, já que o crédito tributário foi extinto com a
compensação.
vii.
Pede que seja deferida a juntada dos documentos acostados ao Recurso
Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto do relator do acórdão paradigma:

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
5
O Recurso Voluntário também é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

1.1. Cumulação da multa de mora com a multa isolada e vício por não
indicação do fundamento legal
O Recorrente defende a impossibilidade de cumulação da multa de mora
com a multa isolada, entendendo que deve por isso ser afastada a multa
moratória cobrada como decorrência da não confirmação das compensações
pretendidas.
Entretanto, a as multas de mora e isolada incidem sobre condutas
infracionais distintas, quais sejam, recolhimento em atraso e compensação
indevida intentada mediante fraude, respectivamente. A multa de mora é
aplicada sobre o valor do débito não pago no vencimento, conforme art. 61
da Lei no 9.430/96, verbis:
“Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Ademais, a incidência da multa moratória independe de lançamento de
ofício por incidir sobre débitos confessados e portanto constituídos pelo
sujeito passivo, nos termos do art. 74, §6o da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, a multa isolada aplicada no caso em questão decorre da
imputação de fraude na transmissão de declarações de compensação, e
depende do lançamento para sua constituição.
Tratam-se de exigências distintas, que portanto podem ser cumuladas.
Por fim, sobre o alegado vício do suposto ato que arbitrou a multa
moratória, sob o fundamento de que a autoridade administrativa, no
despacho decisório, limitou-se a indicar fundamentação legal relativa à
multa isolada qualificada, também não merece prosperar.
Conforme exposto acima, superada a preliminar de nulidade, a compensação
foi considerada declarada, o que acarreta também a confissão dos débitos
pelo contribuinte, cuja mora implica a incidência dos encargos previstos
pelo art. 61 da Lei no 9.430/96 independentemente de lançamento. Por isso,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
6
o Despacho Decisório não deve versar sobre os débitos confessados, cuja
cobrança é mera decorrência da confissão e da não homologação da
compensação.

1.2. Inexistência de mora – crédito extinto sob condição resolutória

O Recorrente ainda alega que a declaração de compensação extingue o
crédito sob condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do
art. 74, §2o da Lei no 9.430/96 e, tendo havido a extinção por todo o
período até a prolação do despacho decisório, não haveria que se falar em
mora.
Ocorre que o efeito da não homologação é justamente a resolução da
compensação com efeitos ex tunc, disparando a aplicação do art. 61 da Lei
no 9.430/96 sobre os débitos não compensados, sob pena de ocorrer o
enriquecimento ilícito do contribuinte às custas do erário, que o financiou
por todo o período até a análise da DCOMP desamparada por direito
creditório líquido e certo.
1.3. Responsabilidade de terceiros – 137 do CTN
O Recorrente ainda defende que, nos termos do 137, III, “b” do CTN, a
responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a figura daquele que
agiu com excesso de poderes, em virtude do princípio da pessoalidade da
pena, que impede a atribuição da pena à empresa e seus sócios
administradores por ato infracional cometido por atuação de terceiro.
“Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida
por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem
respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;”
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
7
Ocorre que a multa moratória não decorre de conduta infracional
dependente direta e exclusivamente de dolo específico. Conforme visto
acima, decorre do mero inadimplemento do débito constituído pelo sujeito
passivo, sendo inaplicável o art. 137 do CTN, que corporifica, no Direito
Tributário, o princípio de direito penal pelo qual a pena não pode
ultrapassar a figura do infrator.
Além de não se amoldar às hipóteses excepcionadas pelo art. 137 do CTN,
a multa moratória decorre de conduta diretamente desvinculada da
alegada fraude cometida por terceiros, tendo como hipótese a inafastável
constatação de que débitos confessados não foram quitados
tempestivamente pelo contribuinte, independentemente da ocorrência ou
não de fraude.
Pelo exposto caso superada a preliminar de nulidade, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Quanto à preliminar de nulidade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante o judicioso voto do Relator, dele ousei discordar, tão
somente quanto à questão da nulidade do despacho decisório. A
divergência que inaugurei restou posição vencedora, desafiando seu
registro pelo presente voto.
Na espécie, como bem anotou o Relator, “Trata-se de Despacho Decisório
que não homologou de Declarações de Compensação – DCOMPs
transmitidas informando suposto direito creditório decorrente da apuração
de Saldo Negativo do 4o trimestre de 2017, quando na realidade o direito
creditório tinha origem diversa, pertencia a terceiro e não era administrado
pela Receita Federal.”.
A partir de tal quadro, observou o bem articulado voto vencido que “A
despeito de ter identificado que a DCOMP em questão incorria nas hipótese
que demandavam fosse ela considerada não declarada, o Despacho
Decisório considerou as compensações declaradas para então não
homologá-las”.
Por fim, concluiu o Relator que a autoridade fiscal teria “identificado que os
fatos se amoldavam à hipótese normativa do art. 74 parágrafo 12 do
Decreto no 70.235/72”, porém decidido considerar “a compensação
declarada e, com isso, emitiu despacho decisório calcado em arcabouço
normativo inaplicável ao caso, desencadeando uma série de consequências
jurídicas materiais e procedimentais inaplicáveis ao caso”.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
8
Com a máxima vênia, discordo do Relator quanto a ser possível colher dos
autos que a autoridade fiscal tenha identificado que os fatos se amoldam à
hipótese de compensação não declarada (artigo 74, § 12, da Lei no
9.430/96).
Na espécie, o que ocorreu foi uma compensação, a priori, declarada
regularmente, com emprego de “saldo negativo de tributo”. Depois,
apenas com o advento de intimação para esclarecimentos, é que o sujeito
passivo manifestou interesse em modificar a natureza do pretenso direito,
para “crédito de terceiros”.
Sendo assim, não há falar em declaração de compensação com emprego de
crédito de terceiros. O que houve foi a regular transmissão de declaração
com informação sabidamente errada – como se o direito creditório fosse
saldo negativo – apenas como forma de by pass de crítica de sistema de
informação, para que a compensação fosse acolhida sob condição
resolutória de ulterior homologação.
Sob tal contexto, houvesse a Fazenda não conseguido cumprir seu mister
de revisão do feito, o sujeito passivo teria logrado se locupletar de um
saldo negativo que sempre soube inexistir. Assim, considerar que o
despacho decisório que detectou o artifício como nulo, seria beneficiar o
contribuinte por sua própria torpeza.
Sob tal interpretação, o contribuinte teria descoberto o caminho do
injusto: efetuar compensação com crédito de natureza inexistente. Se não
revisado o feito, lograria a compensação tácita sem ter o direito. Se
revisado e negado, lograria a nulidade da revisão por pretensa
consideração de natureza de crédito divergente.
Por todo o exposto, firme no entendimento que a compensação declarada
pretendeu direito creditório originário de saldo negativo, e não de crédito
de terceiros, afasto a nulidade do despacho decisório pretendida pela
recorrente.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.929 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723130/2018-68
9
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 386
DF CARF MF
Original